Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 4a Turma Cível, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, na qual o ente agravante alegava, entre outros pontos, prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, ilegitimidade passiva, inexigibilidade do título executivo, anatocismo na aplicação da Taxa SELIC, inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 e afronta à separação dos poderes. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à prejudicialidade externa e inexigibilidade da obrigação, contradição na análise da metodologia de cálculo da SELIC, e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a alegação de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, a tese de inexigibilidade do título executivo, e ao afastar a ocorrência de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC conforme disciplinado pela EC 113/2021 e pela Resolução CNJ 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a inexistência de prejudicialidade externa, destacando que a ação rescisória em curso não suspende o cumprimento de sentença, conforme art. 969 do CPC, especialmente diante do indeferimento da tutela de urgência nos autos da rescisória.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo foi enfrentada de modo claro, afastando-se a alegação de “coisa julgada inconstitucional”, uma vez que a legalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foi reconhecida na ação coletiva originária e na ADI 7391/DF perante o STF.
5. A suposta contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC foi devidamente afastada, sob o fundamento de que a metodologia prevista no art. 3o da EC 113/2021 e regulamentada pelo art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019 não caracteriza anatocismo, pois não há capitalização de juros, mas mera atualização monetária do montante consolidado.
6. A atuação normativa do CNJ foi considerada compatível com sua competência constitucional (art. 107-A, § 4o, do ADCT), não havendo violação ao princípio da separação dos poderes, nos termos da jurisprudência do STF (MS 37422 AgR).
7. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo obrigatória a análise de todos os argumentos suscitados pela parte, desde que apresentadas as razões suficientes ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento do STJ (AgInt no REsp 1920967/SP).
8. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão de fundamentos já apreciados, sendo inviável seu acolhimento para fins de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 5o, XXXVI, 167, I; CPC, arts. 300, 313, 535 e 1.022; EC 113/2021, art. 3o; ADCT, art. 107-A, § 4o; LC Distrital 769/2008, art. 4o, § 2o; Decreto 22.626/1933, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7391/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03.05.2021; TJDFT, Ac. 1839981, 07461892320238070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, j. 05.04.2024.

(m)